Tribunal: TJMT
Processo: 1016546-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016546-38.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Competência, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]

Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[
DES(A). AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES.(A) MARIA EROTIDES KNEIP,
DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA,
DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES.(A) ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):

[WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL - JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JULIANA SANTOS ROSA - CPF: 021.485.021-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
– AÇÃO DECLARATÓRIA

– SERVIDOR PÚBLICO – ÁREA DA SAÚDE – PANDEMIA DA COVID 19 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -
VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSA 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS
-

DEMANDA PROPOSTA INDIVIDUALMENTE
-

PREVALECE

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
EM DETRIMENTO

DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA MESMA COMARCA -
CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE
.

Excetuadas as ações e causas previstas no § 1o do artigo 2o da Lei no. 12.153/09, é cediço que aos Juizados Especiais da Fazenda Pública foi atribuída a competência absoluta para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Compete ao Juizado da Fazenda Pública processar e julgar as ações propostas individualmente que visam a tutela de direitos individuais homogêneos.

A jurisprudência pátria já pacificou entendimento de que os direitos individuais homogêneos excepcionados na Lei Federal n. 10.529/01- art. 3o, § 1o, inc. I, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, não se refere as ações propostas individualmente por seus próprios titulares, mas aquelas ações coletivas dos referidos direitos. (AgInt no REsp n. 1.353.165/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 4/3/2020.)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Conflito de Competência
suscitado pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
em face do Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, por entender ser incompetente para processar e julgar a Ação Declaratória ajuizada por Juliana Santos Rosa em face do município de Várzea Grande, que busca o pagamento de adicional de insalubridade no percentual de
40%, com os retroativos desde outubro de 2019 até efetiva implantação.

O Suscitante relata que a ação foi distribuída para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública da mesma Comarca.

Aduz que a demanda não se enquadra nas exceções previstas no artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei Federal n. 12.153/2009, por isso compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar demanda em que o titular do direito subjetivo, de origem comum, ajuíza individualmente e cujo valor da causa não ultrapasse o valor de alçada (id 53402990,
págs. 29 a 39
).

O e. relator designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência
, a teor do que dispõem os artigos 955, do CPC, e 205, do RITJ/MT (id 54917465).

O Suscitado prestou informações (id 56374495).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela procedência do conflito, para fixar a competência para processar e julgar o feito no Juízo Suscitado (id 57383466).

Certidão lavrada pela Coordenadoria Judiciária registra suspensão dos processos em que o município de Várzea Grande atue como parte, terceiro ou interessado até 31/11/2021 (id 105661494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de
Conflito de Competência
suscitado pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
em face do Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, por entender ser incompetente para processar e julgar a Ação Declaratória ajuizada por Juliana Santos Rosa em face do município de Várzea Grande, que busca o pagamento de adicional de insalubridade no percentual de
40%, com os retroativos desde outubro de 2019 até efetiva implantação.

O Suscitante relata que a ação foi distribuída para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública da mesma Comarca, mas o caso em apreço não se enquadra nas exceções do artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei Federal n. 12.153/2009, e, por consequência, não é aplicável o Enunciado Cível 139 do FONAJE. Aliado a isso, o valor da causa não ultrapassa aquele de alçada (id 53402990,
págs. 29 a 39
).

Por sua vez, o Suscitado argui que,
nada obstante a omissão legislativa, os interesses individuais homogêneos não deixam de ser, também, difusos e coletivos, matérias vedadas no âmbito do Juizado Especial, cujo entendimento é reforçado no Enunciado 139 do FONAJE.

A controvérsia cinge-se em saber se compete à
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
ou ao
Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca
processar e julgar
Ação Declaratória ajuizada por Juliana Santos Rosa em face da referida municipalidade, que visa o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%),
bem como os retroativos.

A Ação Declaratória foi proposta por servidora pública em desfavor do município de Várzea Grande, com objetivo de perceber
adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com os respectivos retroativos, porque estaria exposta a doenças infectocontagiosas quando no exercício do cargo, cujo valor da causa atribuiu
R$ 2.460,51 (dois mil quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos) (id 53402990,
págs.2 a 6
).

O artigo 2o da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe sobre o critério econômico da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a seguir transcrito:

“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.”

(...)

§ 4° No foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”

Já o artigo 2o, § 1o, da Lei n. 12.153/2009 excepciona as seguintes matérias no âmbito da competência dos Juizados Especiais,
in verbis
:

"(...)
§ 1
o

Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e
as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos
;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
”

No âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está regulamentado na Resolução n. 4, de 21/03/14, do Tribunal Pleno, alterado pela Resolução n. 26, de 16/12/14:

“Art. 1o. As causas referentes à Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instaladas;”

Em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n. 85560/2016), a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – TJMT reconheceu que a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nas ações em que o valor da causa não ultrapasse os 60 (sessenta) salários-mínimos, independe da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

No caso em apreço, a ação foi ajuizada pela própria titular do direito individual e o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos.

Em que pese as alegações do Juízo Suscitado,
não há que se falar que a causa envolve direitos ou interesses difusos, coletivos ou individual homogêneo, na medida em que é ação de caráter individual.

Logo, demanda em que o titular do direito subjetivo, de origem comum, ajuíza individualmente e cujo valor da causa não supere aquele de alçada é de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os direitos individuais homogêneos excepcionados na Lei Federal n. 10.529/01- art. 3o, § 1o, inc. I, que rege os Juizados Especiais Federais, não se refere as ações propostas individualmente por seus próprios titulares, mas aquelas ações coletivas dos referidos direitos, o que não ocorre no caso em exame. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. INDIVÍDUO DETERMINADO. VALOR DE ALÇADA. CARÁTER COLETIVO. JUIZADO ESPECIAL
FEDERAL. COMPETÊNCIA.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ) 2. As ações que versem sobre direito individual homogêneo, cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, ajuizadas em favor de pessoa individualizada, como a hipótese dos autos, serão julgadas pelo respectivo Juizado Especial Federal, ainda que se pretenda eficácia de natureza coletiva.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.353.165/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 4/3/2020) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
VARA FEDERAL E JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PEGÁDIO EM RODOVIA FEDERAL. COMPETÊNCIA. AÇÕES INDIVIDUAIS PROPOSTAS PELO PRÓPRIO TITULAR DO DIREITO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção do STJ assentou, no julgamento do CC 58.211/MG, Rel. Ministro Castro Meria, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Zavascki, DJ 18/09/2006, o entendimento de que, "
Ao excetuar da competência dos Juizados Especiais Federais as causas relativas a direitos individuais homogêneos, a Lei 10.259/2001 (art. 3o, § 1o, I) se refere apenas às ações coletivas para tutelar os referidos direitos, e não às ações propostas individualmente pelos próprios titulares. É que o conceito de homogeneidade supõe, necessariamente, uma relação de referência com outros direitos individuais assemelhados, formando uma pluralidade de direitos com uma finalidade exclusivamente processual, de permitir a sua tutela coletiva
.
Considerados individualmente, cada um desses direitos constitui simplesmente um direito subjetivo individual e, nessa condição, quando tutelados por seu próprio detentor, estão sujeitos a tratamento igual ao assegurado a outros direitos subjetivos, inclusive no que se refere à competência para a causa
." 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

3. Recurso Especial não provido.” (REsp n. 1.673.270/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017). (grifo nosso)

Cita-se, ainda, julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que fixa a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para dirimir os litígios propostos individualmente e cujo valor que se atribui a causa não supere o de alçada:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE OBRANÇA DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

I- Excetuadas as ações e causas previstas no § 1o do artigo 2o da Lei no. 12.153/09, é cediço que aos Juizados Especiais da Fazenda Pública foi atribuída a competência absoluta para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, como na hipótese dos autos.

II-
Compete ao Juizado da Fazenda Pública processar e julgar as ações propostas individualmente que visam a tutela de direitos individuais homogêneos
, conforme entendimento galvanizado na súmula 72 do TJGO, CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE

(TJ/GO, Processo n. 5439409-69.2021.8.09.00000, 2a Seção Cível, DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, Publicado em 19/04/2022 10:00:32) (grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que o juízo competente para processar e julgar a ação declaratória é o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência e, por conseguinte, fixo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar o feito, a qual inicialmente foi distribuído.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022